Tribunal: TJMT
Processo: 0000484-15.2013.8.11.0022
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000484-15.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLEI YOKADA - CPF: 177.287.541-49 (APELADO), DIOGO MARCELO DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 692.536.331-15 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2841-06 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 42,72% SOBRE O SALDO EXISTENTE EM JANEIRO DE 1989. DESCABIMENTO DE COMPENSAÇÃO COM VALORES CREDITADOS POSTERIORMENTE. BLOQUEIO JUDICIAL QUE NÃO SUSPENDE A CONTAGEM DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em liquidação de sentença coletiva, homologou os cálculos do perito judicial, reconhecendo o direito da autora ao recebimento de R$ 24.690,17, a título de diferenças de correção monetária sobre valores depositados em caderneta de poupança no mês de janeiro de 1989, com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em:

(i) saber se os cálculos periciais deveriam ter considerado compensações com valores creditados em fevereiro de 1989, reduzindo o índice aplicado de 42,72% para 20,46%; e
(ii) saber se a correção monetária deveria ter sido limitada à data de 26.03.2014, quando houve o bloqueio judicial de valores.

III. Razões de decidir

A sentença coletiva que constitui o título executivo determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo de janeiro de 1989, vedando qualquer compensação com créditos posteriores.

Os cálculos periciais observam fielmente os comandos do título executivo, não havendo provas que infirmem sua correção ou legitimidade.

O bloqueio judicial de valores não constitui adimplemento da obrigação, razão pela qual não suspende a incidência de correção monetária até a data do efetivo pagamento, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É incabível a compensação de valores creditados posteriormente com os índices de correção monetária determinados por sentença coletiva que constitui título executivo judicial. 2. O bloqueio judicial não configura adimplemento da obrigação, não suspendendo a incidência de correção monetária até o efetivo pagamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da liquidação de sentença promovido por
Marlei Yokada,
julgou
procedente o pedido
, homologando os cálculos periciais, reconhecendo o direito da autora ao valor de
R$ 24.690,17
, a título de diferenças relativas à correção monetária sobre valores depositados em caderneta de poupança no mês de janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32. Ademais, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S.A. sustenta o equívoco na apuração das diferenças pelo perito judicial, ao aplicar o índice de 42,72% sem considerar os valores já creditados em fevereiro de 1989, defendendo que a diferença devida corresponderia a apenas 20,46%. Disserta quanto a atualização indevida das diferenças até dezembro de 2023, desconsiderando que o bloqueio judicial ocorreu em 26.03.2014, sendo esta a data limite para a atualização monetária.

Mensura que o valor correto, segundo planilhas do assistente técnico do banco, seria de
R$ 3.774,69
, considerando o bloqueio realizado e a compensação dos valores de R$ 25.724,02 já depositados.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 240597666).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de liquidação de sentença proposta por Marlei Yokada em face de
Banco do Brasil S.A.
, tendo o d. juízo de origem determinado a realização de perícia.

O laudo pericial contábil foi acostado aos autos sob o Id. 137898141, tendo o perito concluído que o montante atualizado do débito corresponde a
R$ 24.690,17
(vinte e quatro mil, seiscentos e noventa reais e dezessete centavos).

As partes foram devidamente intimadas para manifestar, tendo a exequente concordado com o apurado, enquanto a parte executada apresentou manifestação por meio da petição de Id. 141473706, requerendo a juntada do parecer e dos cálculos elaborados por seu assistente técnico.

Diante disso, o d. magistrado julgou
procedente o pedido
, homologando os cálculos periciais, reconhecendo o direito da autora ao valor de
R$ 24.690,17
, a título de diferenças relativas à correção monetária sobre valores depositados em caderneta de poupança no mês de janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32. Ademais, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Irresignado, recorre o banco.

Pois bem. A despeito das alegações do apelante, cumpre destacar que os cálculos realizados
seguiram rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo judicial
, qual seja, a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil S.A., transitada em julgado.

O argumento da instituição financeira apelante, no sentido de que o perito teria desconsiderado o valor efetivamente creditado em fevereiro de 1989, não procede. A sentença coletiva, que constitui o título executivo judicial,
determinou de forma expressa a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo de janeiro de 1989
, vedando a compensação com os créditos posteriores do banco, que foram parte da política governamental de repressão inflacionária e não podem alterar os comandos fixados em juízo.

Ainda, importante pontuar que
a
simples discordância da parte com os critérios técnicos utilizados pelo perito judicial não é suficiente para infirmar a validade da perícia
,
especialmente quando inexistem provas robustas de erro material ou violação ao título executivo.

Nesse sentido, o perito oficial goza de
presunção de idoneidade e imparcialidade
, o que não se estende ao assistente técnico da parte, cujos interesses são vinculados ao resultado favorável ao seu constituinte.

No que concerne à pretensão de limitar a atualização até a data do bloqueio judicial, observa-se que também não merece guarida. A jurisprudência pacífica do STJ orienta que
o depósito judicial, ainda que com o intuito de atribuir efeito suspensivo à impugnação, não configura adimplemento da obrigação, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO LOCAL DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1 . Não conhecimento do recurso especial no tocante à sua interposição pela alínea c do art. 105, III, da CF. Cotejo analítico não realizado, sendo insuficiente para satisfazer a exigência mera transcrição de ementas dos acórdãos apontados como paradigmas. 2 . Violação ao art. 535 do CPC não configurada. Corte de origem que enfrentou todos os aspectos essenciais ao julgamento da lide, sobrevindo, contudo, conclusão diversa à almejada pela parte. 3 . Afronta ao art. 475-J do CPC evidenciada. A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa . 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte
”. (STJ, REsp 1.175.763 RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.06.12)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência sedimentada do c. STJ, devendo ser mantida por seus própios fundamentos
.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (VOGAL).

Apelação em Liquidação de Sentença julgada procedente para homologar o cálculo pericial, declarar o direito da apelada ao valor de R$ R$ 24.690,17 e transitada em julgado a decisão, a liberação de alvará judicial em seu favor dos valores depositados nos autos.

O apelante sustenta que o perito, ao aplicar o índice de 42,72% sobre os saldos de janeiro de 1989, desconsiderou valores supostamente creditados pelo banco em fevereiro do mesmo ano. Além disso, requer que a data do depósito judicial seja considerada como marco final para a incidência de atualização do débito.

É o relatório.

A apelada propôs Liquidação de Sentença proferida na Ação Cívil Pública no 1998.01.1.016798-9, julgada parcialmente procedente para condenar o Banco/agravante a “
incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valares depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença
”. Interposto Recurso Especial (327.200-DF) foi parcialmente provido para alterar o índice da correção monetária para 42,72%.

Elaborada a perícia, apurou-se que seria devido à autora o montante de R$ 24.690,17, atualizado até janeiro de 2024.

Quanto à alegação do apelante de que o perito teria ignorado créditos efetuados em fevereiro de 1989, tal argumento restou afastado. Conforme manifestação técnica constante dos autos (ID 240597650 - pág. 13), o perito afirmou de forma categórica que, no mês de janeiro de 1989, não houve qualquer remuneração creditada na conta da autora (id 240597650 - Pág. 13). Confira-se:

Desse modo, não procede a tese recursal de que o percentual de 42,72% deveria incidir apenas sobre a diferença eventualmente não creditada, pois inexiste registro de qualquer crédito naquele período.

Quanto ao pedido para que o depósito judicial constitua o marco final da incidência de atualização, não assiste razão ao apelante. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.820.963/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 677), firmou a seguinte tese:

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Referido entendimento possui aplicação imediata, tendo em vista a ausência de modulação de seus efeitos pela Corte Superior, razão pela qual deve ser observado em todas as execuções em curso, inclusive na presente.

Dessa forma, considerando que o depósito judicial não possui natureza jurídica de pagamento, subsiste a obrigação do devedor pelo pagamento dos encargos legais decorrentes da mora até o efetivo cumprimento da obrigação.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025